Tribunal: TCU
Processo: 021.677/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Goiás em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 028/2014, firmado com o/a FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, Siafi/Siconv 679272, função null, que teve como objeto EXECUCAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COM CAPTACAO EM POCO PROFUNDO, ADUTORA, RESERVATORIO METALICO, REDE DE DISTRIBUICAO, REDE DE LIGACAO E LIGACOES DOMICILIARES. (no da TCE no sistema: 3190/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 9090/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 202, § 4o, do Regimento Interno/TCU, em julgar as contas dos responsáveis a seguir indicados regulares com ressalva e dar-lhes quitação, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 021.677/2023-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Aguinaldo Gomes Ramos (XXX.830.941-XX); Haicer Sebastião Pereira Lima (XXX.453.911-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Iaciara - GO. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Eduardo Araujo Pereira (33847/OAB-GO), representando Aguinaldo Gomes Ramos; Francyelly de Oliveira Ramalho (65868/OAB-GO), representando Haicer Sebastião Pereira Lima. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.